Tribunal: TJDFT
Processo: 0718789-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718789-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GAETANO MODICA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença proposta por GAETANO MODICA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “A presente liquidação individual provisória de sentença busca apurar se existe crédito em favor da parte autora vinculado ao título judicial ação civil pública no 94.0008514-1, na qual parte ré é desfavorável ao laudo pericial, reiterando argumentos já rebatidos pelo perito. De forma diversa, a parte autora requer ao ID 124346084 a homologação do laudo pericial. Pois bem, o exame pericial de ID 121139458 esclarece os índices aplicados, a forma de sua contagem e correção monetária do período. Todos condizentes com o título judicial. Explica, ainda, o perito ao ID 123273928, que inexiste qualquer documento que comprove alegado abatimento da dívida ou reajuste, conforme tese da parte ré. Assim, sem delongas, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial, ID 110536418. Fixo o débito no valor de R$ 722.325,78 (setecentos e vinte e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos). Em consequência, torno líquida a condenação imposta. Diga o credor se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença, trazendo aos autos petição adequada às exigências do CPC, planilha e recolhimento de custas, no prazo de quinze dias, bem assim caução idônea. Expeça-se ofício de transferência do valor remanescente referente aos honorários periciais.” Irresignada, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que o laudo pericial deixou de realizar o decote das devoluções decorrentes da Lei no 8088/90, da indenização do PROAGRO e abatimentos negociais, o que configura enriquecimento sem causa do autor/agravado. Sustenta que os extratos bancários e SLIPs das operações demonstram os valores a serem abatidos. Aduz que o título judicial a ser liquidado previu que eventuais abatimentos deveriam ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, de modo que os abatimentos pretendidos não ofendem a coisa julgada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em primeira análise, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo agravante. No caso concreto, o banco agravante se insurge contra a decisão que homologou laudo pericial sem efetuar os abatimentos decorrentes da Lei no 8088/90, indenização do PROAGRO e abatimentos negociais. Conforme se extrai dos autos originários, em especial da manifestação do perito (ID Num. 123273928) em resposta aos questionamentos realizados pelo réu/agravante (ID Num. 122985803), dois foram os principais fundamentos para a desconsideração dos aludidos abatimentos no cálculo final do laudo pericial, a saber: 1) ausência de provas das operações de crédito apontadas pelo banco; e 2) inexistência de previsão de compensações ou abatimentos no título judicial a ser liquidado. Em relação ao primeiro ponto, os extratos detalhados do contrato 90/00011-0 (ID Num. 109252594 e 109258897) apontam a existência de créditos relacionados à Lei 8.088/90, indenização do PROAGRO e abatimentos negociais, que impactaram no saldo devedor do contrato. Estes documentos não foram impugnados pelo autor/agravado em réplica (ID Num. 111805184), mas, em sentido contrário, houve concordância com um dos cálculos elaborados pelo devedor, no valor final de R$ 94.601,11 (noventa e quatro mil, seiscentos e um reais e onze centavos). Dessa forma, entendo que há nos autos originários comprovação suficiente da existência dos créditos apontados pelo banco agravante. Já a análise da ausência de previsão de compensações ou abatimentos no título executivo judicial a ser liquidado (ID Num. 106594503 – Pág. 14), demanda análise do dispositivo do acórdão exequendo, o qual transcrevo a seguir: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes” (grifei) Conforme se extrai do dispositivo transcrito, os réus foram condenados ao pagamento das diferenças de índices de correção monetária a contar do pagamento a maior. Logo, por dedução lógica, somente haverá diferença a ser paga se considerados os valores que efetivamente foram pagos a maior, sendo cabíveis eventuais abatimentos e compensações. Esta conclusão, inclusive, está presente na fundamentação do voto do relator do acórdão que rejeitou os embargos de declaração (ID Num. 106594504 – Pág. 22), cujo trecho transcrevo a seguir: “(...) Repetindo, o objeto da presente demanda se limita aos financiamentos rurais que tiveram índice de atualização da dívida superior aos 41,28% no mês de março de 1990 e nada mais. Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública (...).” (grifos nossos) Dessa forma, conclui-se que o título executivo judicial liquidando não impõe impedimento algum aos abatimentos pleiteados pelo agravante, posto que a condenação está limitada ao que foi efetivamente pago a maior pelo autor/agravado. Ademais, entendimento em sentido contrário acarretaria enriquecimento sem causa da parte autora/agravada, pois receberia diferença de correção monetária incidente sobre valor que não foi desembolsado. Sobre o tema, confira-se o recente julgado desta 3a Turma Cível, em caso idêntico: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S.A). EXTRATOS FINANCEIROS. VALIDADE. FINANCIAMENTO PARCIALMENTE QUITADO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAGRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE DEVE SER EVITADO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, o laudo pericial concluiu que os documentos apresentados pelo banco são idôneos e atenderam ao comando judicial, sendo suficientes para a elaboração dos cálculos necessários à liquidação da sentença coletiva. 3. Qualquer demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento produzido de forma unilateral. Eventual inconsistência deve ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso, especialmente considerando que os extratos foram examinados pelo perito. 4. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente de utilização de índice indevido é claro no sentido de que a repetição de indébito alcança tão somente os valores efetivamente pagos pelos mutuários. 5. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 6. A repetição de indébito deve recair tão somente sobre os valores efetivamente pagos pelo mutuário, excluindo da restituição as amortizações comprovadamente realizadas com recursos provenientes do PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1407315, 07329363620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da constituição de título executivo em valor superior ao devido, o que poderá causar prejuízos à parte. Assim, estão presentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 124382298 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2022 21:11:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora